Tribunal: TRF3
Processo: 5128503-70.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
674/907)

5128503-70.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5128503-70.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO APARECIDO ROMEU

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON GRILLO DE ASSIS - SP262621-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que havia negado provimento à apelação da autarquia e mantido sentença de procedência. A decisão reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão de tempo especial em comum.

O acórdão embargado fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (DER), em 05.04.2019, ao fundamento de que os documentos apresentados na esfera administrativa indicavam exposição a agentes nocivos e que a perícia judicial teria apenas confirmado tecnicamente a insalubridade.

Nos embargos, o INSS alegou omissão quanto à aplicação do Tema 350 do STF e do Tema 1.124 do STJ. Sustentou ausência de interesse de agir, pois a prova determinante da especialidade teria sido produzida apenas em juízo. Requereu a fixação dos efeitos financeiros a partir da citação válida e o afastamento ou revisão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de interesse de agir quando a comprovação da atividade especial depende de prova produzida em juízo, à luz do Tema 350 do STF; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito decorre de prova técnica não apresentada previamente na via administrativa, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Considera-se omissa a decisão que deixa de examinar tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso concreto.

A preliminar de ausência de interesse de agir não procede. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), fixou que o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo. Contudo, uma vez apresentado o pedido e havendo indeferimento pela autarquia, resta configurado o interesse de agir, independentemente da completude da prova apresentada na esfera administrativa.

No caso concreto, houve requerimento administrativo protocolado em 05.04.2019. A alegação de insuficiência documental diz respeito ao mérito da pretensão e não à existência de interesse processual. Assim, a condição da ação encontra-se satisfeita.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que a prova determinante para o reconhecimento da especialidade de grande parte dos períodos laborados foi produzida exclusivamente em juízo por meio de perícia técnica. Na esfera administrativa, o segurado apresentou apenas um formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), referente ao período de 09.05.2001 a 04.12.2001.

O reconhecimento da especialidade dos demais períodos decorreu das conclusões do perito judicial, que utilizou critérios de similaridade e entrevistas com paradigmas diante da ausência de documentação técnica contemporânea.

Tal circunstância atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.124. Nessa hipótese, superado o interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, momento em que a autarquia é constituída em mora diante da apresentação dos novos elementos fáticos.

A manutenção da DIB na DER para fins de pagamento implicaria imputação de mora à Administração por fatos que não foram submetidos ao seu conhecimento prévio.

O parcial acolhimento dos embargos também repercute na fixação dos honorários advocatícios. O acórdão anterior havia majorado o percentual para 12% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Diante da redução do proveito econômico da parte autora, impõe-se o restabelecimento do percentual originalmente fixado na sentença, correspondente a 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes, para fixar a data da citação válida como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e restabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo é suficiente para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias, ainda que a comprovação do direito dependa de prova produzida em juízo. 2. Quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário decorre de prova não submetida previamente ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ. 3. O acolhimento parcial dos embargos de declaração com modificação do proveito econômico autoriza a readequação dos honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Plenário, repercussão geral (Tema 350); STJ, Tema Repetitivo 1.124.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS, com atribuição de efeitos infringentes, para fixar a citação como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e restabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5128503-70.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON GRILLO DE ASSIS - SP262621-N

APELADO: REGINALDO APARECIDO ROMEU

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão proferido por esta 9a Turma, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, mantendo a sentença de procedência que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor de REGINALDO APARECIDO ROMEU.

O acórdão ora embargado confirmou o entendimento de que o segurado havia preenchido os requisitos necessários para a jubilação mediante a conversão de tempo especial em comum. Naquela oportunidade, este colegiado manteve a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (DER), fixada em 05.04.2019, sob o fundamento de que a documentação apresentada na via administrativa já era indicativa da exposição a agentes nocivos e que a perícia técnica judicial teria apenas o condão de confirmar tecnicamente uma insalubridade já documentada.

Em suas razões de embargos, o INSS sustenta a existência de omissões graves no julgado, especialmente quanto à aplicação de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. Inicialmente, a autarquia alega a falta de interesse de agir da parte autora, invocando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral. Argumenta que o reconhecimento do direito baseou-se em matéria de fato não levada ao conhecimento prévio da Administração, uma vez que a prova determinante da especialidade teria surgido apenas no curso do processo judicial.

No mérito, o embargante aponta omissão quanto à aplicação da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124. Ressalta que o único formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado com o pedido administrativo referia-se apenas ao interregno entre 09.05.2001 e 04.12.2001. Sustenta que a especialidade da vasta maioria dos períodos reconhecidos foi amparada exclusivamente no laudo pericial técnico produzido em juízo. Diante disso, pleiteia que os efeitos financeiros da condenação sejam fixados a partir da citação válida, e não da DER, sob pena de imputar mora indevida à autarquia por fatos que ela não tinha condições de conhecer anteriormente.

A autarquia previdenciária também requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando seu pedido no princípio da causalidade, sob a alegação de que a parte autora deu causa à lide ao não instruir adequadamente o processo administrativo. Por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contraminuta. Em sua peça defensiva, sustenta que os embargos possuem nítido caráter infringente e buscam apenas a rediscussão de pontos já enfrentados na decisão monocrática e no acórdão colegiado. Afirma que a insurgência é protelatória e que o termo inicial deve ser mantido na data do requerimento, pois o direito à aposentadoria já estaria incorporado ao patrimônio jurídico do segurado desde aquela época.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, atendendo aos requisitos formais de admissibilidade previstos na legislação processual civil. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, este recurso é a via adequada para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. A fundamentação apresentada pela autarquia previdenciária concentra-se na existência de omissão quanto à aplicação de teses firmadas pelos Tribunais Superiores sob a sistemática de recursos repetitivos e repercussão geral, o que autoriza o conhecimento da insurgência para exame detalhado das questões suscitadas.

O parágrafo único do referido dispositivo legal é enfático ao estabelecer que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso concreto.

No cenário dos autos, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS aponta que este colegiado, ao negar provimento à sua apelação e manter a Data de Início do Benefício (DIB) no requerimento administrativo, não teria observado a distinção fática necessária para a aplicação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao admitir que os embargos de declaração, embora possuam em regra natureza integrativa, podem assumir efeitos infringentes ou modificativos em situações excepcionais.

Portanto, presentes os pressupostos legais e demonstrada a necessidade de integração do julgado com base em teses repetitivas, passo à análise das omissões alegadas quanto ao interesse de agir e ao termo inicial do benefício previdenciário concedido judicialmente.

DO INTERESSE DE AGIR - TEMA 350 STF

A autarquia previdenciária sustenta, em sede de embargos de declaração, que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Fundamenta sua insurgência na tese de que a parte autora não teria apresentado, na esfera administrativa, a documentação essencial para a comprovação da atividade especial em quase todos os períodos pleiteados. Segundo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a apresentação de documentos novos em juízo, sem prévia submissão ao crivo da Administração, violaria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar. O julgamento proferido pelo STF no RE 631.240.MG estabeleceu premissas claras sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária. A Suprema Corte consignou que a concessão de benefícios depende do requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e indeferimento pelo INSS. Entretanto, o próprio precedente vinculante ressalva que, uma vez apresentado o requerimento e havendo a negativa autárquica, o interesse de agir está plenamente configurado, independentemente do exaurimento das vias administrativas ou da completude da instrução probatória naquela fase.

No caso concreto, é fato incontroverso que houve o prévio requerimento administrativo, protocolado sob o número 1443050769 em 05.04.2019. A parte autora buscou a via administrativa para postular a aposentadoria por tempo de contribuição, oportunidade em que apresentou os documentos que possuía. A alegação de que a falta de determinados formulários — como os PPPs de todos os períodos — retiraria o interesse processual é equivocada, pois confunde o interesse de agir (condição da ação) com o mérito da pretensão (existência ou não do direito).

Portanto, rejeito a tese de falta de interesse de agir, mantendo o entendimento de que o processo está regularmente instruído e apto para o julgamento de mérito, uma vez que a barreira do prévio requerimento administrativo foi devidamente transposta pela parte autora antes do ajuizamento da demanda.

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - TEMA 1.124 STJ

No que concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, a insurgência da autarquia previdenciária merece acolhimento. A análise minuciosa da instrução processual revela que a prova determinante para o reconhecimento da natureza especial da atividade de determinados períodos pleiteados foi produzida exclusivamente na esfera judicial, por intermédio do laudo técnico pericial de ID 164946801:93-122. Verifica-se que a parte autora, ao protocolar seu requerimento administrativo em 05.04.2019, não instruiu o pedido com documentação técnica suficiente para demonstrar a exposição aos agentes nocivos em todo o histórico laboral. Com efeito, o único formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado foi o emitido pela Usina Santo Antonio S/A, restrito ao curto intervalo entre 09.05.2001 e 04.12.2001, conforme se observa no ID 164946766:32.

Para a vasta maioria dos períodos reconhecidos como especiais, que abrangem décadas de labor rurícola e de operador de máquinas para diversas empresas agroindustriais, o enquadramento dependeu das conclusões do perito judicial, que utilizou o critério da similaridade e entrevistas com paradigmas diante da ausência de laudos contemporâneos fornecidos pelo segurado na via administrativa. Tal conjuntura fática atrai a incidência direta da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124. A Corte Superior delimitou que, caso o interesse de agir seja superado, deve-se definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios concedidos por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

No cenário dos autos, a citação válida constitui o devedor em mora e informa o litígio sob novos fundamentos fáticos. Portanto, a manutenção da Data de Início do Benefício (DIB) na DER, para fins de pagamento, configuraria enriquecimento indevido em desfavor do erário público por omissão probatória imputável exclusivamente ao segurado.

Desta forma, impõe-se a reforma parcial do acórdão embargado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida da autarquia previdenciária.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No cenário processual em exame, verifica-se que o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das prestações vencidas até a data da prolação da sentença proferida no ID 164946814:161. Contudo, este colegiado, ao julgar o recurso de apelação da autarquia, havia majorado tal percentual para 12% (doze por cento), levando em consideração o trabalho adicional realizado em sede recursal e a resistência apresentada pelo ente público conforme fundamentado no ID 336393926:224.

Ocorre que o parcial provimento dos presentes embargos de declaração acarreta uma modificação substancial no desfecho da demanda, especificamente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Com a adequação do julgado à tese firmada no Tema 1.124 do STJ, que deslocou o marco inicial do pagamento das prestações em atraso da data do requerimento administrativo (DER) para a data da citação válida, houve uma redução significativa no proveito econômico auferido pela parte autora em comparação com o que havia sido mantido no acórdão anterior.

Diante desse novo contorno jurídico e financeiro, mostra-se necessária a revisão da majoração outrora determinada. O acolhimento da tese recursal da autarquia quanto ao termo inicial constitui êxito parcial que deve ser refletido na fixação da sucumbência. Assim, para manter a coerência com o resultado final da lide e respeitar o equilíbrio entre o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte embargada e a limitação do direito reconhecido judicialmente, a redução dos honorários para o patamar de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença é medida que se impõe, restabelecendo-se o critério fixado originalmente na decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e adequar o julgado à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.124 e determinar a citação como marco para o termo inicial dos efeitos financeiros.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que havia negado provimento à apelação da autarquia e mantido sentença de procedência. A decisão reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão de tempo especial em comum.

O acórdão embargado fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (DER), em 05.04.2019, ao fundamento de que os documentos apresentados na esfera administrativa indicavam exposição a agentes nocivos e que a perícia judicial teria apenas confirmado tecnicamente a insalubridade.

Nos embargos, o INSS alegou omissão quanto à aplicação do Tema 350 do STF e do Tema 1.124 do STJ. Sustentou ausência de interesse de agir, pois a prova determinante da especialidade teria sido produzida apenas em juízo. Requereu a fixação dos efeitos financeiros a partir da citação válida e o afastamento ou revisão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de interesse de agir quando a comprovação da atividade especial depende de prova produzida em juízo, à luz do Tema 350 do STF; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito decorre de prova técnica não apresentada previamente na via administrativa, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Considera-se omissa a decisão que deixa de examinar tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso concreto.

A preliminar de ausência de interesse de agir não procede. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), fixou que o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo. Contudo, uma vez apresentado o pedido e havendo indeferimento pela autarquia, resta configurado o interesse de agir, independentemente da completude da prova apresentada na esfera administrativa.

No caso concreto, houve requerimento administrativo protocolado em 05.04.2019. A alegação de insuficiência documental diz respeito ao mérito da pretensão e não à existência de interesse processual. Assim, a condição da ação encontra-se satisfeita.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que a prova determinante para o reconhecimento da especialidade de grande parte dos períodos laborados foi produzida exclusivamente em juízo por meio de perícia técnica. Na esfera administrativa, o segurado apresentou apenas um formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), referente ao período de 09.05.2001 a 04.12.2001.

O reconhecimento da especialidade dos demais períodos decorreu das conclusões do perito judicial, que utilizou critérios de similaridade e entrevistas com paradigmas diante da ausência de documentação técnica contemporânea.

Tal circunstância atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.124. Nessa hipótese, superado o interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, momento em que a autarquia é constituída em mora diante da apresentação dos novos elementos fáticos.

A manutenção da DIB na DER para fins de pagamento implicaria imputação de mora à Administração por fatos que não foram submetidos ao seu conhecimento prévio.

O parcial acolhimento dos embargos também repercute na fixação dos honorários advocatícios. O acórdão anterior havia majorado o percentual para 12% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Diante da redução do proveito econômico da parte autora, impõe-se o restabelecimento do percentual originalmente fixado na sentença, correspondente a 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes, para fixar a data da citação válida como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e restabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo é suficiente para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias, ainda que a comprovação do direito dependa de prova produzida em juízo. 2. Quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário decorre de prova não submetida previamente ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ. 3. O acolhimento parcial dos embargos de declaração com modificação do proveito econômico autoriza a readequação dos honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Plenário, repercussão geral (Tema 350); STJ, Tema Repetitivo 1.124.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS, com atribuição de efeitos infringentes, para fixar a citação como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e restabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE aos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão